Tribunal: TJBA
Processo: 8011327-49.2025.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011327-49.2025.8.05.0150 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: AMANDA NEVES DA SILVA SEIXAS Advogado(s): JOAQUIM SILVA DANTAS NETO APELADO: CONDOMINIO CITTA LAURO DE FREITAS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ART.99,§3º,CPC. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO (ART. 93, IX, CF/88 E ART. 489, §1º, CPC). DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DO CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL (ARTS. 6º E 10 DO CPC). AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO ADEQUADA PARA COMPLEMENTAÇÃO PROBATÓRIA (ART. 99, §2º, CPC). INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO LÓGICA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO CONFIGURA ATO INCOMPATÍVEL COM O DIREITO DE RECORRER. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO (ART. 4º DO CPC). MEDIDA EXTINTIVA DESPROPORCIONAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO (ART. 5º, XXXV, CF/88). NECESSIDADE DE PRESTÍGIO AO ACESSO À JUSTIÇA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. A gratuidade da justiça constitui garantia fundamental de acesso à jurisdição, devendo ser deferida quando não houver prova concreta capaz de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, nos termos do art. 99, §3º, do CPC. O indeferimento do benefício exige fundamentação idônea e específica, sendo inválida decisão que se limita a afirmações genéricas acerca da insuficiência da prova, sem análise individualizada dos elementos constantes dos autos. A ausência de oportunização adequada para complementação probatória, antes do indeferimento da gratuidade, viola os princípios da cooperação e do contraditório substancial, previstos nos arts. 6º e 10 do CPC, bem como o disposto no art. 99, §2º, do mesmo diploma legal. O pedido de reconsideração não configura ato incompatível com o direito de recorrer, não sendo apto a ensejar preclusão lógica. A extinção do processo sem resolução do mérito, fundada exclusivamente no não recolhimento das custas iniciais, mostra-se medida desproporcional quando presentes elementos indicativos de hipossuficiência, devendo ser prestigiada a primazia do julgamento de mérito. A negativa de acesso à jurisdição, em razão de óbice econômico não comprovado de forma inequívoca, configura violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF/88). Recurso conhecido e provido, para cassar a sentença, deferir a gratuidade da justiça e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento do ação. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8011327-49.2025.8.05.0150, em que figuram como partes as acima identificadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO ao apelo pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema